Tribunal: STF
Processo: Ext 407
Classe: Ext
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-22
Data de publicação: 1983-06-22

Ementa:
EXTRADIÇÃO - PEDIDO DEVIDAMENTE FORMALIZADO. MANDADO DE CAPTURA
REGULAR. CRIMES FALIMENTARES E ESTELIONATO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO
RECORRENTE.
PRESCRIÇÃO, PELA LEI BRASILEIRA, DOS CRIMES FALIMENTARES.
CRIME DE ESTELIONATO - NÃO PRESCRITO, EM VISTA DA INTERRUPÇÃO PELA
ORDEM DE CAPTURA. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.